Tribunal: STF
Processo: RE 273519
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: Previdência social. Preservação permanente de seu
valor real.
- A preservação permanente do valor real do benefício - e,
portanto, a garantia contra a perda do poder aquisitivo - se faz,
como preceitua o artigo 201, § 2º, da Carta Magna, conforme
critérios definidos em lei, cabendo, portanto, a esta estabelecê-
los, como, corretamente, decidiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.